Tribunal: TJDFT
Processo: 0751449-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA OU SINAL. USO. ABSTENÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSIVIDADE DO USO EM RELAÇÃO A PRODUTOS OU SERVIÇOS IDÊNTICOS, SEMELHANTES OU AFINS, INTEGRANTES DE MESMA CLASSE.
1. Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa. A relevância da proteção da marca beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial, bem como favorece o consumidor. A propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro e, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura o direito de uso exclusivo em todo território nacional ao seu titular.
2. O princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Mostra-se possível a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos ou desde que não se trate de marca de alto renome.
3. Agravo de instrumento provido.